Tribunal: TJBA
Processo: 8001479-05.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001479-05.2020.8.05.0153 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): MATHEUS SILVA DOS ANJOS APELADO: JOSE OTAVIANO S. PINHEIRO Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS INSUFICIENTE PARA AFASTAR A EXTINÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal de baixo valor. O crédito exequendo perfaz o montante de R$ 1.982,07. Consta do histórico processual que a demanda foi ajuizada em dezembro de 2020 e, passados mais de três anos, não houve citação válida do executado, apesar das diligências realizadas por Oficial de Justiça. A parte agravante pretende a reforma da decisão, ao passo que o pronunciamento agravado aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e a disciplina da Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se deve ser mantida a decisão que extinguiu a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem citação do devedor por período superior a um ano, por ausência de interesse de agir, bem como se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC diante da manifesta improcedência do agravo interno. III. Razões de decidir: O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou a matéria e previu a extinção dos feitos com valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver citação do executado por mais de um ano. No caso concreto, o crédito cobrado é de R$ 1.982,07, muito abaixo do parâmetro normativo, e a ausência de citação por lapso superior a três anos evidencia a inutilidade prática da via judicial, ante a desproporção entre o custo da atividade jurisdicional e o proveito esperado. A decisão agravada está em consonância com precedente vinculante do STF e com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia, que, em hipóteses análogas, tem mantido a extinção de execuções fiscais de pequeno valor sem citação útil do devedor. Nos termos do Tema 1201 do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo interno impugna decisão fundada em precedente qualificado, sem demonstração de distinção ou superação. A insurgência recursal limita-se à rediscussão da controvérsia já decidida à luz de precedente vinculante, o que autoriza a imposição da multa de 5% sobre o valor atualizado da causa. IV.Conclusão: Agravo interno conhecido e não provido, com manutenção integral da decisão monocrática agravada e aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, quando o crédito for inferior a R$ 10.000,00 e não houver citação útil do executado por mais de um ano, em conformidade com o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. 2. É cabível a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo interno impugna decisão fundada em precedente qualificado, sem demonstração de distinção relevante ou superação do entendimento vinculante.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nº 8001479-05.2020.8.05.0153, em que figura como Agravante MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e como Agravada JOSÉ OTAVIANO S. PINHEIRO, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador – BA, 2026. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA